Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0704961-08.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAMANTA SUZANA DOS SANTOS VIEIRA 05249494170 RECORRIDO: ROBERTO FELIPE DE OLIVEIRA DECISÃO Diante da existência de manifesta dúvida sobre a condição de insuficiência de recursos alegada pela Recorrente, foi lhe oportunizada a apresentação de última declaração do IRPF, extratos das contas bancárias dos últimos 120 dias e as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito (ID 56960652). Contudo, a recorrente não atendeu a determinação judicial, limitando-se a declarar que é microempreendedora, cumpre jornada laboral em outras atividades a fim de buscar seu sustento e que teve o benefício deferido em outros processos que alcançaram as Turmas Recursais, sendo suficiente declaração de insuficiência financeira. Subsidiariamente pediu a dilação do prazo para reunir os documentos solicitados. A recorrente deixou de demonstrar efetivamente sua condição, não sendo hipótese de deferir a dilação do prazo para o cumprimento da determinação porquanto a documentação solicitada não demanda maiores esforços para sua obtenção. Ademais, a recorrente presta serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros, sendo informado na petição inicial a existência de pelo menos quatro ônibus pertencentes a sua frota de veículos. Assim, fica afastada a presunção de veracidade da alegada insuficiência que conduziria à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.